Tribunal: TJBA
Processo: 8018062-22.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018062-22.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO ANDRE LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO DECIDIDA. MORA NÃO AFASTADA. DIREITO DO CREDOR DE RETOMAR O BEM. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. O objeto da lide da ação de busca e apreensão é limitado à verificação do inadimplemento, da existência do contrato e da notificação válida, não havendo reconvenção, é incabível a análise de cláusulas contratuais nesta via.

2. A mera existência de ação revisional autônoma não interfere no julgamento da presente demanda, por se tratar de lide distinta, visto que a simples propositura não obsta a mora do devedor, tampouco o interesse do credor em reaver o bem.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8018062-22.2022.8.05.0080
, em que é apelante
MARCIO ANDRE LIMA RODRIGUES
, e em que é apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça